Tribunal: TJDFT
Processo: 0745004-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste no exame da possibilidade de retomada imediata da convivência, de modo presencial, entre o recorrente e seus filhos, em atendimento ao melhor interesse da criança e dos adolescentes.
3. A partir da premissa de que a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo princípio da proteção integral, a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o interesse de bem-estar dos incapazes.
4. No caso ora em exame a decisão interlocutória impugnada indeferiu o pedido de retomada imediata do convívio paterno, mantendo contato indireto e eventual contato direto, caso desejado pelos filhos. 4.1. O estudo psicossocial ainda não foi concluído, sendo que as tentativas de contato indireto têm sido infrutíferas, aumentando o distanciamento emocional entre o genitor e seus filhos. 4.2. No entanto, a convivência com ambos os genitores é essencial para o desenvolvimento agetivo, emocional e mental dos incapazes, uma vez que fortalece os laços familiares e proporciona um ambiente de segurança e pertencimento. 4.3. Assim, é necessário estabelecer, inicialmente, um regime de convívio presencial supervisionado, com a finalidade de mitigar evetuais efeitos negativos da dinâmica até então vivenciada pelos envolvidos.
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.